Tribunal: TJDFT
Processo: 0726373-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726373-75.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIANE DA SILVA LEITE APELADO: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS D E C I S Ã O A apelante, na petição de ID 30648779, requer seja dado prosseguimento ao presente feito, alegando que o Código de Processo Civil autoriza a retomada da tramitação dos processos suspensos após o transcurso de um ano da data de afetação do recurso representativo da controvérsia, segundo a disposição do parágrafo único de seu artigo 980. Inicialmente, verifica-se que o dispositivo mencionado pela parte trata do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), não sendo, portanto, aplicável à hipótese, tendo em vista que o sobrestamento é decorrente de afetação para julgamento de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça (tema 1.069), procedimento cujas orientações encontram-se descritas no art. 1.036 do CPC e seguintes. Não obstante o art. 1.037, §4o, da legislação em comento[1], preveja que os recursos afetados devam ser julgados no prazo de um ano, a inobservância não tem como efeito automático a revogação da suspensão, tratando-se de prazo impróprio, isto é, seu descumprimento não enseja repercussões processuais. Tal entendimento resulta da revogação do §5o[2] deste mesmo dispositivo, que determinava a cessação automática da afetação e a suspensão dos processos e a retomada ao seu curso normal, após o transcurso de um ano sem o julgamento do feito. Forte nessas razões, mantenho o sobrestamento do feito. Intimem-se. [1] Art. 1.036. Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 (um) ano e terão preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. [2] Art. 1.037. [...] § 5o Não ocorrendo o julgamento no prazo de 1 (um) ano a contar da publicação da decisão de que trata o inciso I do caput, cessam automaticamente, em todo o território nacional, a afetação e a suspensão dos processos, que retomarão seu curso normal. (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016) Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator